Tribunal: TJSP
Processo: 2055561-43.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Criminal – Pleito, em primeiro grau, de concessão de livramento condicional ou avanço ao retiro aberto – Decisão denegatória fundamentada, não evidenciando, em análise perfunctória, teratologia ou manifesta ilegalidade – Inexistência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta estreita via – ORDEM DENEGADA.